Tribunal: CARF
Processo: 19515.723164/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.723164/2013-60
ACÓRDÃO
9202-011.542 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Diante da existência da divergência jurisprudencial alegada, mostra-se
imperioso o conhecimento do recurso.
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. REGRA DO
ART. 173, I DO CTN.
O prazo decadencial para o presente lançamento é regido pelo art. 173, I
do CTN, posto que evidenciada a fraude e a simulação no caso dos autos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para que seja
afastada a decadência, com retorno dos autos ao colegiado a quo para o enfrentamento das
demais matérias veiculadas no recurso voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.542 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723164/2013-60
2
Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições previdenciárias
patronais, devidas nos termos do artigo 22, incisos I e II, e parágrafo 1.o da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991, e Contribuições para Outras Entidades e Fundos – Terceiros, incidentes a
remuneração paga a segurados empregados e a contribuintes individuais; além de multas por
descumprimento de obrigações acessórias à Previdência Social.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 99/121.
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 557/584, que foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP às fls. 754/783.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário às fls.
816/842.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu-lhe provimento
por meio do acórdão 2201-005.528 – fls. 963/973.
Não conformada, a União opôs embargos de Declaração às fls. 975/981, suscitando
omissão/obscuridade no acórdão de recurso voluntário, mas que foram rejeitados pelo Presidente
da Turma às fls. 985/989.
Ainda irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 992/1017,
pugnando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido para que seja restabelecida a multa de
150% e, consequentemente, seja afastada a decadência, restaurando-se a integralidade do
lançamento
Em 26/6/20 - às fls. 1021/1026 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “qualificação da multa”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União, do despacho que
lhe dera seguimento à fl. 1059, em 21/5/21, o sujeito passivo apresentou contrarrazões
tempestivas em 9/6/20 (fl. 1030), propugnando, ao seu final, pelo não conhecimento e,
sucessivamente, pelo desprovimento do recurso – fls. 1031/1051.
Em atendimento á Resolução desta Turma, o Presidente da Câmara recorrida
complementou a análise de admissibilidade do recurso em 28/9/22, oportunidade em que negou
seguimento ao recurso da União no que tange à matéria “retroatividade benigna da multa
aplicada” – fls. 392/399.
É o relatório.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.542 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723164/2013-60
3

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do despacho que rejeitada seus embargos
tempestivos em 20/3/20 (processo movimentado em 19/2/20 - fl. 991) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 4/3/20, conforme se observa de fl. 1018. Passo, com isso, à análise dos
demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “qualificação da multa”.
O acórdão recorrido não trouxe ementa específica sobre a matéria.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, acolhendo a preliminar de decadência e
reconhecendo a extinção dos débitos cuja discussão administrativa remanesce
nos autos.
Como já dito, trata-se de lançamento para cobrança das contribuições
previdenciárias patronais, devidas nos termos do artigo 22, incisos I e II, e parágrafo 1.o da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991, e Contribuições para Outras Entidades e Fundos – Terceiros,
incidentes a remuneração paga a segurados empregados e a contribuintes individuais; além de
multas por descumprimento de obrigações acessórias à Previdência Social.
O lançamento comportou, ainda, a cobrança de multa de ofício de 150% em relação
à competência de 12/2008, primeira após a vigência do artigo 35-A da Lei 8.212/91 e que teria
sido incluída em parcelamento. Todavia, tendo em vista que os débitos abrangem ainda o período
de 01/2008 a 11/2008 e considerando que a ciência do lançamento dera-se em 31/12/2013 (fl.
551), a temática da “qualificação da multa” passa a ter relevo apenas para a manutenção dessas
competências, que estariam a salvo da decadência, forte no inciso I do artigo 173 do CTN, já que
teria havido a desistência do contencioso em relação à competência de 12/2008.
Passando ao recorrido, o colegiado a quo, após assentar que haveria pagamento
antecipado e que, com isso, a priori, seria o caso de aplicar o enunciado de Súmula CARF 99,
prosseguiu na análise para concluir que: “não se vislumbra no caso em tela, a ocorrência de
sonegação, dolo ou fraude, pois esta situação não foi bem evidenciada, conforme se extrai do
relatório fiscal, mais especificamente, à fl. 417/418.”
Fez consignar, ainda, que:
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.542 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723164/2013-60
4
Ao contratar o plano de previdência privada ou mesmo as empresas que criaram
plano de incentivo às vendas, que entendeu não estarem sujeitas às contribuições
sociais, não evidencia o dolo ou fraude, de modo que reconheço a decadência.
Vê-se, portanto, que a análise lá empreendida foi voltada a estabelecer se a
conduta adotada pelo recorrido, tal como relatada pelo autuante, caracterizaria dolo, fraude ou
simulação, a justificar o deslocamento da regra de contagem do prazo decadencial do § 4 do
artigo 150 para o artigo 173, I, ambos do CTN.
A recorrente sustenta que o ato do contribuinte de efetuar pagamento de
comissões e bônus aos seus segurados, disfarçado de contribuição à previdência privada
complementar, com vistas ao não recolhimento do tributo devido, caracterizaria ação dolosa, o
que justificaria a imposição da multa qualificada e a consequente contagem do prazo decadencial
com esteio no artigo 173, I, do CTN. Nesse sentido, indicou os acórdãos 2301-005.238 e 2402-
006.577 como paradigma do dissídio jurisprudencial. Confira-se o seguinte excerto do recurso,
com meus destaques:
Por todos os motivos expostos, deve ser restabelecida a qualificação da multa,
posto que amparada nos comandos legais aplicáveis e justificada pelo contexto
probante que instrui os presentes autos. E, consequentemente, uma vez
evidenciada a fraude, a decadência deve ser contada na forma do art. 173, I, do
CTN, de forma a restaurar o lançamento.
De outra vertente, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso,
basicamente em razão dos seguintes argumentos:
Do não conhecimento do recurso – acórdão recorrido fundamentado em Súmula
do CARF – inteligência do art. 67, § 3o do Regimento Interno. Entendeu que o
recorrido teria se pautado pela Súmula CARF no 99 e por julgado do STJ sob o rito
de recursos repetitivos; e
Do não conhecimento do recurso – ausência de demonstração da divergência –
inteligência do art. 67, §8' do Regimento Interno. Entendeu que não haveria
divergência, pois os paradigmas teriam analisados contextos fáticos diferentes.
Quanto ao primeiro argumento, é de se ressaltar que em momento algum o
colegiado recorrido se valeu de Súmula deste Conselho ou de julgado vinculante no que toca à
matéria então devolvida a esta Turma. É dizer, nem a Sumula, nem o julgado vinculante
fundamentou a decisão que concluiu não ter havido a demonstração do dolo, fraude ou
simulação.
Quanto ao segundo argumento, igualmente não vejo razão à recorrida. Vale
ressaltar, de plano, que as razões que eventualmente levarem os colegiados recorrido e
paradigmas a entender por tributável a verba, não devem ser, a princípio, considerados para a
verificação da similitude entre os casos; mas sim se as circunstâncias que levaram os colegiados
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.542 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723164/2013-60
5
paradigmáticos a manter a qualificação da multa se encontram presentes também no caso sob
análise.
Vamos a eles:
2301-005.238
Pelo exposto, correta a aplicação da multa de ofício qualificada, nos termos do
artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/96, uma vez que restou demonstrada a simulação
de negócio jurídico, configurada na prática de sonegação, conforme prevista no
artigo 71 da Lei no 4.502/64, em razão do procedimento adotado pela empresa,
consistente no pagamento de bônus através de conta de previdência
complementar privada.
2402-006.577
O contribuinte contratou um plano de previdência complementar com a
seguradora Itaú Vida e Previdência S/A, cujo objetivo não era assegurar benefícios
previdenciários aos participantes, mas simplesmente efetuar o pagamento de
verbas salariais aos seus mais altos executivos, sem pagar contribuições
previdenciárias e outros encargos trabalhistas e sem reter o IRF.
Nesse ponto, vale destacar que a recorrente efetuou diversos aportes naquele
plano de previdência, contabilizando, senão todo o montante, quase que sua
totalidade, em conta que indicaria tratar-se de Bônus de Eficiência.
E em um dado momento, no curso da fiscalização, chegou até a admitir que
referidos valores decorreriam, na verdade, do pagamento de bônus por metas de
performance da liderança.
Todavia, mais a diante, passou a sustentar tratar-se de pagamento de PLR, na
forma da Lei 10.101/2001, cujo acordo, conforme abordado no tópico anterior
deste voto, não observou os requisitos postos no referido diploma.
Note-se que não eram aportes os mais variados. Ou seja, não se referiam a todos
os trabalhadores da empresa, mas sim àqueles dos altos escalões, com valores
substancialmente expressivos.
Veja-se, ao mesmo tempo em que mantinha-se um planto de previdência cujos
aportes foram considerados regular pelo Fisco (o da BrasilPrev), manteve-se o do
Itaú Vida e Previdência apenas para receber os aportes acima.
A irregularidade quanto a este último plano foi, inclusive, admitida pelo Relator
quando assentou que as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto
permitiriam inferir que houve sim o pagamento de bônus, e não o crédito real de
contribuições ao plano de previdência privada do Itaú Vida e Previdência.
Nesse rumo, os fatos trazidos retratam, sem sobras de dúvida, às seguintes
condutas meio ou atos preparatórios, que tiveram como propósito, ao fim e ao
cabo, impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação principal:
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.542 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723164/2013-60
6

Diga-se, aqui, que este Relator foi o Redator Designado para a redigir o voto
vencedor desse segundo paradigma, que abordou a temática da aplicação da regra para contagem
do lustro decadencial, tal como se tem neste recurso especial, e assim concluiu:
Como consequência do aqui abordado e concluído, tem-se que a contagem do
prazo decadencial deva observar o disposto no artigo 173, I do CTN, eis que
evidenciada circunstância que acaba por excepcionar à aplicação do § 4o, do
artigo 150 daquele diploma. É dizer, a ocorrência de fraude é condição que
desloca a sistemática de contagem da regra especial (art. 150) para a de caráter
geral (art. 173).
Assim sendo, a considerar que a ciência do lançamento dera-se em 26.03.2015 e a
competência mais remota data do mês de janeiro de 2010, não há que se falar em
decadência.
Pois bem.
Voltando ao caso dos autos, as remunerações pagas e sobre as quais incidiram as
contribuições aqui exigidas, foram identificadas nos seguintes contextos:
 Pagamento de bônus disfarçados de aportes em plano de previdência privada
no ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA; e
 Pagamento de premiação a trabalhadores por intermédio de empresas que
administram cartões de premiação, contabilizando esses dispêndios, contudo,
como despesas operacionais de marketing e propaganda.
Note-se disso, que as semelhanças são visíveis nos casos em confronto,
notadamente o pagamento de remuneração disfarçado de aporte a planos de previdência privada.
Diga-se aqui, que no julgamento do processo 19515.720385/2014-67, acórdão
9202-009.765, desse mesmo contribuinte e do qual este Relator – único da atual composição
desta Turma – participou, decidiu-se – sumariamente, por unanimidade e com esteio nesses
mesmos dois paradigmas – por conhecer do apelo da União em relação à matéria “o ato do
contribuinte de efetuar pagamento de comissões e bônus aos seus segurados, disfarçado de
contribuição à previdência privada complementar, com vistas ao não recolhimento do tributo
devido, caracteriza ação dolosa, o que justifica a imposição da multa qualificada” e,
consequentemente, a aplicação do art. 173, I do CTN....
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.542 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723164/2013-60
7
Tenho, como isso, que caminhou de forma acertada o despacho de prévia
admissibilidade do recurso ao concluir pela demonstração da divergência jurisprudencial, muito
embora a tenha identificado sob o viés da “multa qualificada.”
Com efeito, observa-se que há similitude fática entre os arestos sob confronto,
onde em ambos é tratada a questão da existência de pagamento de remuneração
disfarçada de aportes em plano de previdência privada, conforme verificado pelo
Fisco na escrituração contábil.
Enquanto no recorrido, entendeu-se não haver a demonstração da existência de
conduta dolosa apta a atrair a qualificação da multa; no paradigma entendeu-se
que a conduta, por si só, já representa fraude/simulação que justifica a imposição
da penalidade exacerbada.
[...]
Aqui também encontramos a divergência almejada. Em divergência ao acórdão
recorrido, o paradigma concluiu que o ato do contribuinte de efetuar pagamento
de comissões e bônus aos seus segurados, disfarçado de contribuição à
previdência privada complementar, com vistas ao não recolhimento do tributo
devido, caracteriza ação dolosa, o que justifica a imposição da multa qualificada
Nesse sentido, penso que as diferenças porventura existentes entre os casos são
meramente acidentais, não possuindo o condão de impedir, sequer dificultar, a demonstração da
divergência jurisprudencial, cujo ônus se desincumbiu competentemente a recorrente, motivo
pelo qual imperioso o conhecimento do apelo especial.
Quanto ao mérito, importa destacar que na sequência do julgamento citado acima,
este Relator aderiu ao encaminhamento do voto condutor, tal como os demais membros do
colegiado, quando conclui pela inexistência dos requisitos para a qualificação da multa de ofício.
Naquela oportunidade, sensibilizou este Relator o constante naquele voto condutor
no sentido de que “...destaca-se: o lançamento foi constituído a partir das informações
disponibilizadas pela contribuinte em sua contabilidade e a qual era compatível com o modelo do
negócio até então adotado e formalizado pelos instrumentos contratuais e documentos fiscais juntados
aos autos” Tal observação levou-me a entende que a contabilização das verbas pagas estaria
condizente com a natureza dos pagamentos que sustentara.
Já aqui, malgrado possa ser, efetivamente, de tudo semelhante àquele julgado, o
ponto é que, na condição de Relator, fui capaz de me ater, de forma mais detida, aos fatos postos
na acusação fiscal e, a partir deles, convenci-me presente o intuito doloso na sonegação por meio
de simulação.
Do dolo, fraude, sonegação ou simulação.
Antes de adentrarmos efetivamente à análise do mérito, revela-se necessário
cotejar as exigências para que haja a qualificação da multa de ofício e para que haja o
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.542 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723164/2013-60
8
deslocamento da contagem do prazo decadencial para a regra geral do lançamento de ofício.
Vejamos:
Importa registrar, que os tipos exigidos para se ter a multa qualificada (fraude,
sonegação e conluio) exigem o dolo como o elemento subjetivo da conduta e o especial fim de agir
o não pagamento de tributo, a teor dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64. De sua vez, para que o
Fisco que valha do prazo estatuído no artigo 173, I, do CTN, basta que demonstre a ocorrência de
simulação nos negócios do sujeito passivo, circunstância esta capaz de lhe exigir um esforço
adicional àquele que empreenderia em situações normais.
Feito o registro, sigamos!
Diz o artigo 18 do Decreto 2.848/40 que o dolo está presente quando o agente
“quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”.
De sua vez, o conceito de sonegação e fraude está estampado, respectivamente,
nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64, verbis:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Já no interesse da decadência, a ocorrência de dolo, fraude ou simulação faz incidir
a regra estabelecida no inciso I, do artigo 173 do CTN.
Por outro lado, o conceito de simulação pode ser obtido no artigo 167 da Lei
10.406/2002, que assim estabelece:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma.
[...]
Art. 173, I do CTN => fraude
dolo

simulação
Art.. 44, I, § 1o da Lei 9.430/96 => fraude sonegação
conluio
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.542 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723164/2013-60
9
Perceba-se, em resumo, que há a simulação, com interesse e reflexo para o
deslocamento da regra especial para a geral de contagem do prazo decadencial, sempre que
houver a pratica deliberada de um ato/negócio desassociado da realidade (ato/negócio simulado),
com vistas a encobrir um outro, correspondente, esse sim, com a realidade (ato/negócio
dissociado), visando ou assumindo o risco de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Fixado o conceito, resta-nos perquirir se a prática adotada pelo recorrido a ele se
subsome. Vejamos:
Não custa destacar que a temática quanto à natureza remuneratória das verbas
pagas não está aqui em discussão, competindo ao colegiado a quo, a depender do resultado deste
julgamento, abordá-la à luz das razões de defesa veiculadas no recurso voluntário.
Não obstante o paradigmático 2402-006.577 ter abordado a temática do
pagamento de remuneração disfarçada de aporte em previdência privada, da forma como se tem
aqui; vale destacar que não foi apenas essa a situação apontada pelo Fisco neste caso. É dizer, se
para os olhos do paradigmático, aquela primeira condição teria sido suficiente para o
deslocamento da regra de contagem do prazo decadencial, por mais razão ainda, assim decidiria
no caso em exame.
Vejamos:
1 - O sujeito passivo pretendeu fazer crer, por meio das folhas de pagamentos, que
estaria promovendo aportes para os planos PGBL (Plano Garantidor de Benefício Livre), VGBL
(Vida Gerador de Benefício Livre) e FGB (Fundo Garantidor de Benefícios), no ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA, fora do campo de incidência das contribuições aqui exigidas e que sequer foram
levados às GFIP.
2 – O sujeito passivo contabilizou despesas operacionais de marketing e
propaganda, sugerindo tratar-se de despesas com pessoas jurídicas; fora, portanto, do campo de
incidência das contribuições previdenciárias a seu cargo.
Estes seriam, a rigor os atos/negócios simulados.
1 – O sujeito passivo, em verdade, efetuou pagamentos de bônus que foram
depositados em fundo de previdência privada, que teria funcionado apenas como uma conta
corrente para o seu depósito e recebimento.
2 - O sujeito passivo, em verdade, efetuou pagamentos de “prêmios” a seus
colaboradores pelo cumprimento de metas, por intermédio das empresas SALLES ADAN & ASSOC
MERK DE INCENTIVOS LTDA e IBPG CONSULTORIA SERV MARKETIN E COMUNICAÇÃO LTDA, que,
em assim sendo, teriam funcionado como interpostas pessoas para o pagamento da verba
tributável.
Estes seriam, ao que se percebe, os atos/negócios dissimulados.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.542 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723164/2013-60
10
Neste ponto, resta, a meu ver, sobejamente evidenciado o intuito em ocultar o
ato/negócio real, representando, nesse ponto, a caracterização do liame subjetivo entre a conduta
e o resultado dela decorrente.
Ademais, não seria crível, sequer plausível a alegação de que teria havido o
cometimento de erro escusável que culminou por impedir ou retardar o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, posto que não se tratou de mera omissão
de fatos geradores, na medida em que houve um esforço do fiscalizado em fazer crer aquilo que
efetivamente não correspondia à realidade dos fatos, como, por exemplo, quando depositou em
fundos que embora estivesse sob determinada roupagem acabou funcionando como uma espécie
de conta corrente para os funcionários.
Note-se que uma vez disposto a não pagar o tributo devido, seja lá por qual fosse o
motivo, o fiscalizado teve a opção de simplesmente não declarar o fato gerador e/ou não recolher
o correspondente tributo declarado, hipóteses em que, a rigor, incidiriam, respectivamente, as
multas de ofício ordinária e a de mora, além de, em havendo pagamento antecipado, atrairiam a
regra do artigo 150 do CTN para o cômputo do lustro decadencial. É o que se tem usualmente
designado – a meu ver - por “mera omissão de fato gerador”.
Mas não foi esse exatamente o caso, eis que – por sua conta e risco - optara por
sofisticar o ocultamento e a omissão do fato gerador.
É justamente em casos como o dos autos, onde se exige da Fiscalização um esforço
adicional em demonstrar - em contraponto ao que sustentou o fiscalizado ao longo do
procedimento fiscal, inclusive por meio de documentos/atos/negócios que produzira - a
ocorrência do fato gerador e a consequente tributação da verba, descortinando e trazendo à luz o
ato dissimulado, é que o legislador houve por bem deslocar a sistemática de contagem do prazo
decadência da regra especial (§ 4o, art 150 do CTN – mera omissão) para a geral (inc. I, art. 173 do
CTN).
É a lógica que impõe seja concedido um tempo maior do que o usual, se o esforço
exigido também é maior do que o de costume. É, em certa medida, o outro lado da moeda que se
extrai da máxima segundo a qual “com grandes poderes vêm grandes responsabilidades”.
Por fim, considerando que o pleito recursal reside em reformar o acórdão recorrido
para que fosse restabelecida a multa de 150% e, consequentemente, fosse afastada a decadência,
restaurando-se a integralidade do lançamento e que, de outro lado, não teria havido o
lançamento de multa qualificada para o período em questão, o provimento do recurso dar-se-á
apenas parcialmente, é dizer, apenas para que seja aferida a decadência com supedâneo no artigo
173, I, do CTN.
Nesse rumo, tendo em vista que a competência mais remota data de 01/2008 e que
a ciência do lançamento se dera em 31/12/2013 (fl. 551), forçoso seja afastada a decadência
pronunciada pelo colegiado recorrido.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.542 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723164/2013-60
11
Forte no exposto, CONHEÇO do recurso para DAR-LHE provimento parcial para que
seja afastada a decadência, com retorno dos autos ao colegiado a quo para o enfrentamento das
demais matérias veiculadas no recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Declaração de voto
Congratulo o Ilustre Relator pelo sempre brilhante voto, o qual acompanhei no
mérito para dar provimento parcial ao recurso especial da Fazenda Nacional a fim de que fosse
afastada a decadência apontada pelo acórdão recorrido.
Entendo necessária a presente manifestação haja vista que eu integrava o
Colegiado que proferiu o acórdão recorrido no 2201-005.528 e, na ocasião, acompanhei o Relator
para acolher a preliminar de decadência e reconhecer a extinção dos débitos cuja discussão
administrativa remanescia nos autos.
Contudo, na sessão de agosto/2024 desta Colenda CSRF solicitei vistas dos autos
para apreciar questão envolvendo o conhecimento do recurso especial. Na ocasião, tive a
oportunidade de me debruçar sobre o mérito recursal, especificamente quanto à ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, capaz de atrair a regra de contagem do prazo decadencial prevista no
art. 173, inciso I, do CTN, mesmo que haja pagamento antecipado do tributo.
Ao analisar mais detidamente a questão, me reposicionei quanto à regra de
contagem do prazo decadencial aplicável ao caso concreto, haja vista que, de fato, o ato de
depositar valores correspondentes a comissões e bônus em conta de previdência privada
representa nítido caráter doloso de impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária,
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (sonegação) e, ainda, de impedir a
própria ocorrência do fato gerador em si (fraude), já que pagamentos de previdência privada
(complementar) são isentos da incidência de contribuições previdenciárias, desde que cumpridas
determinadas regras, conforme prevê o art. 28, §9o, alínea “p”, da Lei no 8.212/91.
Neste ponto, a autoridade fiscal foi assertiva ao afirmar que “a frequência e
extensão das ações e omissões são incompatíveis com a involuntariedade, e somente admissíveis
no terreno da intencionalidade e do dolo”. Isto porque, como bem apontou o ilustre Conselheiro
relator no voto condutor deste acórdão, o caso concreto não envolveu simples erro escusável ou
mera omissão do fato gerador, eis que a contribuinte optou por sofisticar o ocultamento e a
omissão do fato gerador.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.542 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.723164/2013-60
12
É dizer, ao efetuar pagamento de remuneração disfarçada de aporte em
previdência privada, a contribuinte pretendeu deliberadamente por ocultar o fato gerador das
contribuições previdenciárias.
Neste sentido, a regra de contagem do prazo decadencial aplicável ao caso é a do
art. 173, I, do CTN. Como o lançamento envolve as competências de janeiro/2008 a
novembro/2008 e a recorrente foi intimada em 30/12/2013, consequentemente não ocorreu a
decadência.
Com base no acima exposto, me reposicionei quanto ao tema envolvendo a
decadência existente no presente caso e acompanhei o voto de mérito do relator para dar parcial
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional a fim de devolver os autos ao colegiado a quo
para o enfrentamento das demais matérias veiculadas no recurso voluntário.
Eis minha declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1078
DF CARF MF
Original